Tribunal: TJMT
Processo: 1045053-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045053-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES SOARES - CPF: 474.049.141-91 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - TELEFONIA – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LITIGANTE DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR -DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte autora em ter contratado serviços da Recorrida, cabia a reclamada comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação do aludido serviço.

2.
Telas sistêmicas não se prestam para comprovar a relação jurídica entre as partes e, tampouco, a origem do débito negativado.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral
in re ipsa
.

4.
O valor da indenização a título de dano moral deve atender os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Quantum indenizatório a ser fixado no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, condenando o Recorrente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O Recorrente postula pela reforma da sentença para que seja declarado a inexigibilidade do débito questionado, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de dano moral, em razão dos transtornos que a inscrição indevida do seu nome lhe ocasionou.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não do pedido de declaração de inexigibilidade do débito e danos morais pleiteados pela Reclamante.

O reclamante alega desconhecer a origem do débitos negativado, no valor de R$139,47, inclusão em 11/12/2020, inscrito nos órgãos protetivos pela Recorrida, juntando extrato de negativação.

Do outro lado, a empresa Reclamada sustenta que o Recorrente contratou e utilizou dos seus serviços, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Todavia, corroborando com os alegados colacionou tão somente
print
de telas sistêmicas, de caráter frágil e unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito negativado.

Diante da negativa de contratação dos serviços pela Reclamante, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque, não houve apresentação do contrato, seja ele escrito ou verbal, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.

Deste modo, a sentença vergastada merece reforma, em razão da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos protetivos, devendo ser declarada a inexigibilidade dos débitos questionados e ser acolhido o pedido de indenização por danos morais.

Reconhecido o dever de indenizar, deve ser levado em consideração que o arbitramento da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícias de anotação preexistentes em nome do Recorrente.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em relação à fixação dos juros, posto que se trata de relação extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
a)

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos questionados, nos valores de R$139,47;
b)

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) bem como,
c)

AFASTAR
a condenação do pedido contraposto e litigância de má-fé, além dos demais consectários decorrentes de tal condenação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022